Tribunal: TJES
Processo: 0014387-32.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014387-32.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: GILSON MARTINS MARCELINO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO – PENSIONAMENTO – PROFISSIONAL LIBERAL – RETROATIVIDADE À DATA DO EVENTO DANOSO - DANO MORAL – RAZOABILIDADE DO QUANTUM ARBITRADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ATUALIZAÇÃO DAS COBERTURAS CONTRATADAS.

1. A teor da Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, “
A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por cul
p
a de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
.”

2. Com relação aos danos materiais, restaram comprovadas as despesas de fls. 39/53, totalizando R$3.632,02 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos), dos quais deverá ser acrescido o valor de R$249,80, cuja correção monetária deverá se dar a partir do efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43, STJ).

3. Ainda, deve ser mantida integralmente a sentença prolatada no tocante ao custeio das despesas com tratamento médico, devidamente comprovadas nos autos, até o completo restabelecimento da requerente, englobando medicação, tratamento médico, fisioterápico, de enfermagem, psicológico e de todos os demais que se fizerem necessários, a serem apurados posteriormente.

4. Considerando que a autora afirma laborar informalmente e que o fundamento do pensionamento é ressarcir a pessoa pela diminuição de sua renda mensal, indevido o se faz o pagamento de 13º salário, porquanto a requerente não o percebia.

5. Em sendo a incapacidade definitiva, impossibilitando a autora de exercer seu labor, devido o pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário-mínimo, devido a partir do evento danoso.

6. Considerando que o pensionamento mensal é prestação de trato sucessivo, sobre o valor das parcelas vencidas devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária do respectivo vencimento, que deverá se dar todo dia 05 de cada mês.

7. Quanto a indenização pelos danos morais sofridos, é certo que as lesões causadas pelo acidente sofrido, de caráter permanente, que impossibilitam à autora exercer inclusive atividades triviais do seu dia a dia, já que necessita deambular-se com auxílio de muletas, lhe causam angústia, tristeza, além de lhe fazer rememorar diariamente o fatídico dia, no qual sofreu lesões graves, razão pela qual entendo que o
quantum
arbitrado de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso.

8. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ.

9. A litisdenunciada afirma que não há que se falar na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve resistência como litisdenunciada. Contudo, não assiste razão à seguradora, haja vista ser firme a orientação do STJ no sentido de que “
Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
”. Portanto, tão somente no que diz respeito àa lide secundária.

10. A responsabilidade da seguradora deverá ocorrer nos limites da apólice, cuja atualização deve se dar a partir de sua vigência, acrescida de juros de mora da data da citação daquela.

11. No tocante ao pedido litisdenunciada de suspensão da incidência de juros, correção monetária e penalidades contratuais, já orientou este Tribunal, ao apreciar hipótese bastante similar, envolvendo, inclusive, a mesma seguradora, que “
a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença, porquanto a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa
”. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016515-16.2013.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., e dar provimento ao recurso de GILSON MARTINS MARCELINO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014387-32.2016.8.08.0011

APELANTES: MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA, GILSON MARTINS MARCELINO E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

APELADOS: MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA, GILSON MARTINS MARCELINO E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA, GILSON MARTINS MARCELINO E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
em face da sentença de fls. 277/280v. (vol.002, parte 09, de 01 a 08), integrada pela de fls. 305/307 (vol.002, parte 11, de 14 a 16), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA
.

Em suas razões de fls. 313/338 (vol.002, parte 12, de 04 a 19 e parte 13, de 01 a 12), a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

alega, primeiramente,

que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial e, caso haja condenação, deverá a certidão de crédito excluir a incidência de juros de mora, correção monetária e eventuais penas de cláusulas contratuais, bem como ser habilitado o crédito no quadro geral de credores.

Ainda, aduz que mesmo diante da responsabilidade objetiva do prestador do serviço de transporte, não há comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, referente aos danos que alega ter sofrido ou, ainda que se considere, há culpa concorrente da vítima.

Pontua ser necessária a redução do valor referente aos danos morais.

Afirma, também, que não há comprovação nos autos da incapacidade laborativa sustentada pela autora, contudo em caso de pensionamento, deverá ser limitado a 01 (um) salário-mínimo, sem acréscimo de qualquer outro valor.

Por fim, destaca que não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve resistência como litisdenunciada.

Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por seu turno,
MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA
,
às fls. 343/351 (vol. 002, parte 14, de 01 a 09), assevera ter sido a sentença omissa com relação ao comprovante anexado aos autos no valor de R$249,80 (fls. 112/120).

Diz ser necessário especificar o critério de atualização da apólice contratada entre o requerido e a seguradora.

Destaca ainda ser necessária a retroatividade da pensão à data do evento danoso, bem como inclusão de parcela atinente a 13º salário e definição de critérios de correção monetária.

Por fim, requer a majoração dos danos morais.

O apelante
GILSON MARTINS MARCELINO,
às fls. 352/355 (vol. 002, parte 14, de 11 a 14) postula pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões da autora da demanda às fls. 363/365 (vol. 002, parte 15, de 05 a 07).

Contrarrazões da NOBRE SEGURADORA às fls. 366/374 (vol. 002, parte 15, de 09 a 18 e parte 16, de 01 a 07).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Primeiramente, defiro o benefício da justiça gratuita à seguradora, porquanto comprovada, por meio dos balancetes de ids. 8149210, 8149212 e 8149213, a alegada situação deficitária dela.

Defiro também o benefício ao apelante GILSON MARTINS MARCELINO, ante a sua comprovada hipossuficiência.

Superados esses pontos, infere-se dos autos que
MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA

ingressou com a presente demanda indenizatória, visando a condenação de
GILSON MARTINS MARCELINO,
alegando para tanto que sofreu

acidente automobilístico quando dirigia-se de Cachoeiro de Itapemirim a Itaperuna/RJ, em uma van locada, cujo motorista era o requerido.

Relata que cada passageiro desembolsou o valor de R$70,00 (setenta reais) pelo serviço de transporte, sendo que por volta das 06h30 do dia 25/07/2015, o automóvel Fiat Siena, após perder o controle, veio a rodar na posta e colidir frontalmente com a van onde viajava a requerente.

Pugnou pela condenação do apelado GILSON ao pagamento de:

danos materiais relativos às despesas que teve (R$ 3.632,02 acrescidos posteriormente de recibo no importe de R$249,80 – fls. 112/120);

custos com as despesas relativas a tratamento, comprovadas nos autos, até seu restabelecimento completo, englobando medicação, tratamento médico, fisioterapia, enfermagem, psicólogo e os demais que se fizerem necessários;

danos morais em valor não inferior a R$30.000,00;

indenização pelos danos corporais causados à autora, consistente na perda funcional ocorrida, levando-se em conta o rendimento médio de R$ 1.500,00 mensais percebidos pela apelante.

Consta dos autos BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (nº 83381002) do qual se extrai que o condutor do veículo Fiat Siena, vindo no sentido Rio de Janeiro – Vitória, perdeu o controle do automóvel, invadiu a contramão, rodando na pista e colidindo sua traseira esquerda com a van dirigida pelo apelado, que seguia normalmente no sentido contrário.

Em contestação de fls. 88 a 97 (vol. 001, parte 01, de 104 a 113),
GILSON MARTINS MARCELINO
denunciou à lide a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
e sustentou a culpa exclusiva de terceiro e, caso ultrapassada a excludente de responsabilidade, pugnou pela condenação em valor mínimo, evitando o enriquecimento sem causa da autora.

Por sua vez, a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.,
em recuperação judicial, requereu a concessão de assistência judiciária gratuita e, em relação à lide secundária, pugnou pela limitação de sua responsabilidade aos termos da apólice de seguro, além de imputar a responsabilidade a terceiro e impugnar a ocorrência dos danos alegados pela autora da demanda (fls. 155 a 196 - vol. 001, parte 02, de 80 a 121).

Prolatada a sentença, os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos, condenando o requerido GILSON MARTINS MARCELINO ao pagamento de:

a) R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, cuja atualização deverá ocorrer desde a data do evento danoso, pelo índice adotado pela CGJES, acrescido de juros de mora pela Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, desde a citação;

b) pensão mensal vitalícia correspondente a 01 (um) salário-mínimo;

c) R$3.632,02 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos), a título de danos materiais, cuja atualização deverá ocorrer desde a data do evento danoso, pelo índice adotado pela CGJES, acrescido de juros de mora pela Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, desde a citação;

d) custeio das despesas com tratamento médico, devidamente comprovado nos autos, até o completo restabelecimento da requerente, englobando medicação, tratamento médico, fisioterápico, de enfermagem, psicológico e de todos os demais que se fizerem necessários, a serem apurados posteriormente.

Em relação a lide secundária, julgou-a procedente para condenar a denunciada, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, a restituir o demandado, nos limites da apólice entre elas existentes. Condenou-a ainda ao pagamento de honorários ao patrono da autora, no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

De início, destaco que da dinâmica do acidente restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência colacionado às fls. 17/38 que veículo de terceiro (Fiat/Siena, placa HIC 3812), vindo no sentido Rio de Janeiro X Vitória, perdeu o controle e invadiu a contramão, rodando na pista e vindo a colidir sua traseira esquerda com o Microônibus Renault/Master, Placa MRV 1551, dirigido pelo recorrido, que seguia normalmente no sentido contrário.

Deve ser analisada, portanto, a responsabilidade do motorista de transporte de passageiros.

Ressalto que as apelações serão analisadas conjuntamente, ante a prejudicialidade das questões postas.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

De início, ressalto que a teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do disposto nos arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Contudo, a teor da Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, “
A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por cul
p
a de terceiro, contra o qual tem ação regressiva
.”

Consoante disposto nos arts. 734 e 735, do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Art. 735.
A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro
, contra o qual tem ação regressiva.

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO.
Conforme dispõe o artigo 734 do CC a responsabilidade do transportador é objetiva, não sendo elidida sequer na hipótese de culpa de terceiro, consoante preconiza o artigo 735, do CC e a Súmula 187, do STF.
Contudo, no caso dos autos, não restaram comprovados os danos extrapatrimoniais a ensejar o dever indenizatório. Sentença mantida.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70081714735 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/08/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

Nesse cenário, pontuo que não merece prosperar a alegação da litisdenunciada de culpa concorrente da vítima, totalmente destoante da comprovada dinâmica dos fatos, porquanto se entrava aquela transportada pelo microônibus, não dando causa ao acidente.

Reconhecida, portanto, a responsabilidade civil do recorrido, GILSON MARTINS MARCELINO, passo à análise dos pedidos indenizatórios formulados.

DOS DANOS MATERIAIS

Com relação aos danos materiais, o juízo
a quo
afirmou que restaram comprovadas as despesas de fls. 39/53, totalizando R$3.632,02 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos).

A litisdenunciada impugnou genericamente os comprovantes apresentados, indicando ainda despesas que sequer existem nos autos, como R$50,00 (cinquenta reais) de táxi, razão pela qual suas alegações sequer merecem ser consideradas.

Às citadas despesas deverá ser incluído, ainda, o valor referente aos comprovantes de fls. 113 e 115, totalizando R$249,80.

Contudo, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária deverá se dar a partir do efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação (Súmula 43, STJ).

Ademais, deve ser mantida integralmente a sentença no tocante ao custeio das despesas com tratamento médico, devidamente comprovadas nos autos, até o completo restabelecimento da requerente, englobando medicação, tratamento médico, fisioterápico, de enfermagem, psicológico e de todos os demais que se fizerem necessários, a serem apurados posteriormente.

DO PENSIONAMENTO

Verifica-se que a autora, conforme prova pericial produzida no juízo de origem, sofreu lesões que a incapacitam permanentemente para realização do seu labor ou de qualquer outro.

Questionado o perito se a incapacidade era parcial ou total, assim respondeu:

(...)

Deambulação: dificuldade de deambular, usa muletas;

(...)

06) Em razão do acidente e do tempo de recuperação, por quanto tempo a Autora ficou impossibilitada de exercer sua profissão ou as suas atividades habituais?

Resp:
Desde o acidente até hoje.

7) Quais são as sequelas físicas da lesão (esclarecendo se temporárias ou permanentes)?

Resp:
Deambula com dificuldade com auxílio de muletas, sente dores, não pode exercer atividades físicas, sendo sequelas permanentes.

(...)

5)
As lesões a incapacita permanentemente para qualquer labor
:

Resp:
Sim.

6) Quais as sequelas físicas da lesão (favor esclarecer se temporárias ou permanentes)?

Resp: Dificuldade de deambular, necessita muletas, dores, e as sequelas são permanentes.

X – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A periciada sofreu acidente de trânsito, com graves ferimentos, foi socorrida e atendida na Santa Casa de Cachoeiro.
Deste acidente restaram sequelas permanentes que a incapacitam de realizar suas atividades habituais, além de ser necessário tratamento continuado de fisioterapia e medicamentos.

Em sendo a incapacidade definitiva, impossibilitando a autora de exercer seu labor, ressai devido o pagamento de pensão mensal, nos termos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial.
Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte.
" (TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, não obstante a autora informar que laborava como vendedora autônoma e costureira, percebendo aproximadamente R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, não há nos autos comprovação com relação a tais alegações.

Assim, forçoso reconhecer o acerto da sentença quanto ao pensionamento de 01 (um) salário-mínimo mensal arbitrado, pois a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que referido valor deve ser utilizado como parâmetro, quando a informalidade do labor não puder comprovar o montante auferido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM. COLISÃO FRONTAL. CULPA DE TERCEIRO NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REEMBOLSO DE DESPESAS. EXCLUSÃO DE DESPESA ODONTOLÓGICA POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVALIDEZ TOTAL COMPROVADA. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RENDA. TRABALHO INFORMAL. SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA CONDICIONAL NO CAPÍTULO DO PENSIONAMENTO. REFORMA EX OFFICIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O laudo pericial, somado às demais provas e relatórios médicos coligidos ao feito, comprova inequivocamente a invalidez total, a ensejar pensionamento. 5.
A jurisprudência firmou-se no sentido de que o salário-mínimo vigente no mês correspondente à parcela devida deve ser utilizado como parâmetro, sobretudo quando a informalidade do labor obsta a apresentação de comprovante de rendimento.
(...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 0342292-61.2016.8.09.0026, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR. ART. 37, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGURADORA. EXCLUSÃO EXPRESSA DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DE ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AZUL SEGURO AUTO, CONHECIDO E PROVIDO. . (...) 4. No que se refere ao pedido de pensionamento, a norma do art. 950, do Código Civil determina que:
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
. Nesse sentido,
o STJ firmou entendimento segundo o qual, é devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho
. 5. Quanto às sequelas suportadas pela apelada em razão do acidente de trânsito, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a capacidade laboral para o desenvolvimento das atividades anteriormente exercidas, trabalhadora rural, pode ser considerada como 100% reduzida, não havendo possibilidade de tratamento para o retorno ao estado anterior.
D
essa maneira, tendo em vista que a debilidade é permanente, e acompanhará a vítima até o final de sua vida, correta a fixação de pensão no importe de um salário mínimo com data final levando em consideração a expectativa de vida da apelada
. 6. (...) Data: 16/Dec/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0001478-32.2014.8.08.0009. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Considerando que a autora afirmava laborar informalmente e que o fundamento do pensionamento é ressarcir a pessoa pela diminuição de sua renda mensal, indevido se faz o pagamento de 13º salário, porquanto a requerente não o percebia.

Todavia, destaco que o pensionamento é devido a partir do evento danoso, qual seja, o acidente sofrido em 25/07/2015.

Considerando que o pensionamento mensal é prestação de trato sucessivo, sobre o valor das parcelas vencidas devem incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária do respectivo vencimento, que deverá se dar todo dia 05 de cada mês.

DOS DANOS MORAIS

Quanto a indenização pelos danos morais sofridos, é certo que as lesões causadas pelo acidente sofrido, de caráter permanente, que impossibilitam a autora exercer inclusive atividades triviais do seu dia a dia, porquanto necessita deambular-se com auxílio de muletas, causam angústia, tristeza, além de fazer rememorar diariamente o fatídico dia, no qual sofreu lesões graves.

Afinal, citadas situações jamais poderão se comparar a um mero dissabor cotidiano, razão pela qual entendo que o
quantum
arbitrado de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

A litisdenunciada afirma que não há que se falar na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve resistência como litisdenunciada.

Porém, não assiste razão à seguradora, haja vista ser firme a orientação do STJ no sentido de que “
Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso
”. Portanto, tão somente no que diz respeito à lide secundária

Logo, cabível o pagamento dos honorários em favor do patrono da autora.

Ressalto que a responsabilidade da seguradora deverá observar os limites da apólice, cuja atualização deve se dar a partir da sua vigência, acrescida de juros de mora da data da citação daquela.

Conforme julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIDE SECUNDÁRIA. COBERTURAS SECURITÁRIAS. PENSIONAMENTO. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA APÓLICE. 1.
Atualização das coberturas contratadas: As rubricas securitárias contratadas devem ser corrigidas monetariamente, pelo IGP-M, desde a data do início de vigência da apólice, e acrescidas de juros de mora, desde a data da citação da seguradora.
2. Pensionamento: o valor relativo à pensão mensal deve ser suportado pela seguradora na cobertura relativa a \danos materiais\, por cuidar-se de reparação de caráter eminentemente patrimonial.Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - AI: 70072113798 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 23/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2017)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DA VÍTIMA PARA O DANO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - DEVIDA - ÔNUS SUCUMBÊNCIAS - FIXAÇÃO CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 4.
No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado da apólice, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato. Ainda, são cabíveis juros de mora, cujo termo inicial da incidência no capital segurado, é a data da citação da seguradora, tal como determinado na sentença.
(...) Data: 03/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001278-13.2016.8.08.0055. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

No tocante ao pedido da litisdenunciada de suspensão da incidência de juros, correção monetária e penalidades contratuais, já orientou este Tribunal, ao apreciar hipótese bastante similar, envolvendo, inclusive, a mesma seguradora, que “
a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença, porquanto a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa
”. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016515-16.2013.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA).

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos e:

i)
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de
GILSON MARTINS MARCELINO
, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita;

ii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA DA PENHA DOS SANTOS ALMEIDA,
para incluir no ressarcimento relativo aos danos materiais o valor
referente aos comprovantes de fls. 113 e 115, totalizando R$249,80, bem como determinar que o
pensionamento retroceda à data do evento danoso, qual seja, o acidente sofrido em 25/07/2015.

iii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
., tão somente para conceder o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento aos recursos.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.